Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
I – Diante da omissão no acórdão quanto à distribuição dos honorários de sucumbência devidos aos apelados-réus, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.